Tribunal: TJDFT
Processo: 0746970-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746970-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LETICIA CRISTINA RESENDE TAVARES, NEUZA MARIA DE LOURDES RESENDE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stevan Administração e Participações Ltda. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que decretou a sua desconsideração da personalidade jurídica. A análise dos autos demonstra que os argumentos de: 1) ilegitimidade passiva e inexistência de relação com Letícia Cristina Resende Tavares e Neuza Maria de Lourdes Resende; 2) aplicação do Recurso Especial n. 1.861.306/SP do Superior Tribunal de Justiça ao caso (uma vez que o precedente invocado nas petições de id 170595397 e 177888084 foi o Recurso Especial n. 1.900.843/DF); e 3) que não compõe qualquer grupo econômico e que o risco de inadimplemento é inexistente porque os créditos devidos pela Rental Coins Tecnologia da Informação Ltda. serão pagos no contexto da falência não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste agravo de instrumento. Intime-se Stevan Administração e Participações Ltda. para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos acima mencionados nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator